Tribunal: TJMT
Processo: 0011513-20.2016.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011513-20.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIZETE SANTOS FRANCA - CPF: 522.415.301-82 (APELADO), CAMILA REVELES GALANTE - CPF: 023.875.231-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA À TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO -

INSUFICIÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO - DANO MORAL EXISTENTE – INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS E NEGATIVAÇÃO – ATO ILÍCITO PRATICADO – DANOS MORAIS – CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL DA CITAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas relações existentes entre as concessionárias de serviços públicos e os seus clientes. O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.

“(...) A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos.” (...) (N.U 1007579-63.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020).

É perfeitamente cabível a condenação por dano moral decorrente de cobrança indevida de valores, mormente quando há a negativação do nome do consumidor, em razão de tais débitos, bem como a suspensão do fornecimento de energia.

Deve ser mantido o
quantum
fixado a título de dano moral, quando respeitados os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao critério pedagógico da condenação.

“Em se tratando de indenização por danos morais decorrente de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação.”(N.U 0014435-14.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. e
MARIZETE SANTOS FRANCA
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais
e Antecipação de Tutela nº 0011513- 20.2016.8.11.0002, ajuizada por
MARIZETE SANTOS FRANCA,

julgou parcialmente procedente o pleito autoral
, para declarar indevidos os valores cobrados a maior na UC n° 6/1523843-9, condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, declarou nulas as faturas questionadas pela autora, determinou a elaboração de novas faturas pela média aritmética e estatística daquele período, bem como condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

O primeiro apelante,

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, alega, em síntese, que a sentença se restringiu aos preceitos da norma consumerista, deixando de observar a legislação setorial.

Sustenta que após inspeção de rotina foi verificado que o medidor de energia da unidade consumidora da apelada havia sido adulterado, apresentando irregularidade, e por esta razão expedido termo de ocorrência e inspeção. Informa que houve regularização do aparelho, havendo, em seguida, considerável aumento de consumo.

Aduz que a apelada se beneficiou da irregularidade constante no medidor de energia por longo período, sendo legítima a cobrança de débitos referentes à revisão de faturamento, ainda que não seja autora da citada irregularidade. Destaca que a apuração de recuperação de consumo não ocorreu de forma unilateral, vez que observados os procedimentos da ANEEL.

Afirma que inexiste prática de ato ilícito por parte da apelante que ensejasse sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais e ausente a demonstração acerca dos danos supostamente suportados. Consigna que não houve suspensão de fornecimento de energia elétrica ou negativação seus dados, em razão do inadimplemento da fatura de recuperação de consumo.

Aponta que o
quantum
indenizatório é abusivo, desproporcional e incompatível com a gravidade e a extensão do dano supostamente suportado, merecendo redução. Alega que os juros de mora devem incidir a partir da prolação da decisão que determinou o pagamento da indenização.

Com essas considerações requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito autora. Alternativamente, requesta a reforma da sentença, para reduzir o valor da indenização por danos morais e alterar o termo inicial de incidência de juros de mora para a data da sentença.

A segunda apelante Marizete Santos Franca aduz que a indenização arbitrada no valor de R$ 15.000,00 é incompatível com o dano suportado, vez que foi surpreendida com cobrança irregular no valor de R$ 3.675,42, precisando manejar medidas jurídicas.

Destaca que em razão do débito teve seu nome lançado no cadastro de devedores e, mesmo após determinação judicial de exclusão de negativação a apelada fez permanecer a restrição por certo período.

Afirma que por ser membro da OAB Subseção de Várzea Grande não pode ter seu nome lançado de maneira indevida no SPC e SERASA. Relata que também suportou suspensão de energia elétrica por 04 dias, ficando impedida de receber clientes e protocolar peças processuais em seu escritório.

Com estes argumentos, pugna pelo provimento do recurso de apelação, para majorar a indenização por danos morais.

Nas contrarrazões as apeladas pugnam pelo desprovimento do recurso da parte adversa e a manutenção da sentença recorrida nos que lhe é favorável.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O primeiro apelante se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, ao argumento de que é legal o valor cobrado à título de recuperação de consumo de energia, em razão de vício em medidor de energia, ausente a demonstração do dano suportado e excessivo o
quantum
indenizatório arbitrado. A segunda apelante sustenta a incompatibilidade do valor fixado de indenização com os danos suportados, pleiteando a majoração.

A Recorrente alega a inexistência de ato ilícito, sendo seus atos fundados no exercício regular de direito, ante a irregularidade na unidade consumidora e a necessidade de consequente cálculo de diferença de consumo.

Pois bem.

Malgrado o recurso aviado pela concessionaria pública de energia elétrica, cabe consignar que a relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2º e 3º, da Lei Protetiva.

O art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Dentro desse viés, comungo com o posicionamento adotado pelo Magistrado singular, de que o Termo de Ocorrência e Inspeção, isoladamente, por si só, não cumpre as exigências da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, posto que apesar de atestar a existência de irregularidade, não serve como prova de que efetivamente houve faturamento do consumo a menor, e não dá a oportunidade, portanto, de defesa técnica suficiente, diferentemente do que ocorreria com a elaboração de avaliação técnica e/ou laudo pericial, no qual se apontaria a causa do desvio, que não foram realizadas neste caso.

Nesse contexto, em que pese a requerida ter alegado a suposta irregularidade no medidor de energia elétrica da parte autora, não comprovou a devida apuração da fraude. Consideradas essas questões, a cobrança de valores na fatura de energia do autor, decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, revela-se indevida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA NO MÉRITO - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA A TÍTUO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO OU PROVA PERICIAL - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – VÍCIO SANÁVEL SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Expostas as razões que buscam a reforma da sentença, não há falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.

A cobrança de valores na fatura de energia do autor, decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, revela-se indevida.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.

O acórdão embargado, de fato, foi omisso em relação suspensão da condenação em custas e honorários advocatícios a parte autora, por conta dos benefícios da gratuidade, vício sanado sem efeitos infringentes.” (N.U 1001183-36.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020).

Com tais apontamento deve ser dada credibilidade à fundamentação adotada pelo Juízo
a quo
que consignou na sentença:

“(...) Não trouxe, faturas confeccionadas em favor do autor, não trouxe documentos que fosse capazes de me convencer de que administrativamente procedeu de forma regular.

Costumeiramente quando trata-se de questionamento acerca do aumento do valor da tarifa a ser arrecadada pela empresa concessionaria esta traz aos autos o famigerado TOI – Termo de Inspeção e Ocorrência.

O que aconteceu nos autos, porem produzido de forma unilateral, sem observância alguma dos requisitos mínimos, sem inclusive contar com a presença da autora durante a realização da “inspeção”.

As fls. 51vs (TOI) a requerida apresenta um laudo produzido de forma unilateral confirmando pela tese de que o equipamento aferidor daquela famigerada unidade consumidora esta de acordo, está funcionando dentro dos padrões técnicos e estatísticos, no entanto em uma de suas observações consta como: “ponte entre as fases no bloco de terminais”.

Ao observar mais detidamente, mesmo aceitando a hipótese formulada de forma unilateral por parte da requerida, cheguei à conclusão de que mesmo que haja a “ponte” entre os terminais esta porém de nada adiantou! Nada interferiu na aferição da quantidade de energia consumida.

Pois ao verificar tanto na peça inicial quanto na peça de defesa os valores são muito próximos, inclusive a requerida apresentando histórico de consumo constando os meses de março/agosto ou seja meses de maior consumo de energia elétrica uma vez se tratar de meses de elevada temperatura.

Inclusive no ano de 2016 tivemos aumento histórico da temperatura no Estado de Mato Grosso, o que justifica o aumento natural do consumo de energia elétrica. Fonte:

http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/04/consumo-de-energia-residencial-volta-crescer-em-marco-diz-epe.html.

Outrossim, vejamos ainda que os valores das faturas subiram de forma assustadora naquele ano de 2016:

“A sociedade mato-grossense vem sendo vítima da cobrança abusiva pelo consumo de energia elétrica, em consequência do elevado preço da tarifa. O preço é tão elevado que em 2015 o custo da tarifa cobrado em Mato Grosso tornou-se a terceira mais cara do mundo, conforme resultado do estudo elaborado pela Federação das indústrias do Rio de Janeiro (Firjan)” fonte: http://www.stiumt.org.br/tarifa-de-energia-eletrica-e-fardo-insuportavel-para-as-familias-e-empresas-em-geral/

Além do mais vejamos que a requerida as fls. 46 vs, trouxe a tabela coincidindo e concordando com os dados acima colacionados.

Assim desta forma posso concluir que mesmo que “hipoteticamente” fora naquela unidade consumidora localizado “ponte” entre a entrada e saída do aparelho medidor este nada interferiu na aferição do consumo.

Desta forma vejo que a reclamada não fora proativa em tentar resolver administrativamente o imbróglio e sendo assim...

Culminou na presente ação!

Não teve o autor outra saída que pudesse resolver o seu “problema” mesmo após ter tentado resolver administrativamente a tal celeuma. (ID. 58157479 - Pág. 1/8).

No tocante à condenação ao pagamento de indenização por dano moral, considero que deve ser mantida a sentença, uma vez que houve a efetiva demonstração do abalo moral, consistente em negativa da autora/apelada pelo débito discutido nos autos (ID. 58155490), bem como suspensão do fornecimento de energia elétrica, inclusive descumprindo liminar, fatos ensejadores de abalo moral passíveis de serem indenizados, face ao ato ilícito.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO
- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C
DANOS

MORAIS
- COBRANÇA A TÍTULO DE
RECUPERAÇÃO
DE
CONSUMO
- IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO OU PROVA PERICIAL - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES -SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE
ENERGIA
- PESSOA JURÍDICA -
DANO

MORAL
- CONFIGURADO – VALOR
INDENIZATÓRIO
ADEQUADO - MANUTENÇÃO - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobrança de valores na fatura de
energia
do autor, decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de
energia
, revela-se indevida.

A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.

A suspensão indevida no fornecimento de
energia
elétrica configura
dano

moral
, porquanto trata-se de serviço essencial.
O início dos juros de mora em condenação por
danos

morais
, advindos de relação contratual, será a partir da citação, já a correção monetária será contada a partir do arbitramento.” (N.U 1036230-88.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE RECEITA – AUSÊNCIA DE PROVA DA PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR NA APURAÇÃO TÉCNICA QUE TERIA CONSTATADO IRREGULARIDADES NO MEDIDOR – INEXIGIBILIDADE DO VALOR APURADO – CORTE NO FORNECIMENTO - CONDUTA ILÍCITA – NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE COBRANÇA – PRECEDENTES DO STJ – DANO MORAL – VALOR INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RELAÇÃO CONTRATUAL – OS JUROS DE MORA DEVEM INCIDIR A PARTIR DA CITAÇÃO E A CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – MANUTENÇÃO DO TERMO INICIAL FIXADO EM SENTENÇA, EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DO REFORMATIO IN PEJUS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não havendo prova de que o valor correspondente à fatura de recuperação de receita foi calculado em atendimento à Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, com a notificação do usuário a respeito da fiscalização que atestou a irregularidade em seu medidor, faz-se necessária a declaração de inexistência do débito correspondente.

2. O Superior Tribunal de Justiça considera ilícita e passível de indenização por danos morais a interrupção do fornecimento de energia elétrica com base em débitos pretéritos, calculados em fatura de recuperação de consumo utilizado e não registrado.

3. Porém, no que tange à fixação do quantum, é cediço que o julgador deve observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

4. O “quantum” fixado é inferior àquele usualmente adotado pela Câmara em casos análogos (negativação/corte indevidos), não havendo que se falar em necessidade de redução da verba indenizatória.

5. Trata-se de relação contratual, razão pela qual os juros de mora devem incidir a partir da citação, a teor do art. 405, do Código Civil. Já o termo inicial da correção monetária dá-se a partir do arbitramento, conforme entendimento da Súmula de nº. 362 do STJ, que faz exceção à regra da Súmula de nº. 43 do STJ (que define que nas indenizações de modo geral a correção da indenização deve contar da data do efeito danoso).

6. Todavia, em razão do princípio do reformatio in pejus, mantenho o termo inicial fixado em sentença.” (N.U 0046825-71.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 05/05/2020).

No tocante ao pleito a redução e majoração da indenização por danos morais arbitrado contido, respectivamente no primeiro e segundo apelo, tenho que o
quantum
fixados não merece reforma, eis que atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, observando o caráter pedagógico da condenação, de modo a inibir a reiteração da conduta e ao mesmo tempo não proporcionar enriquecimento indevido ao consumidor dos serviços de energia elétrica.

Imperativo destacar que a autora/apelada suportou além de negativação, a suspensão do fornecimento de energia da unidade consumidora apontada nos autos, o qual aponta ser referente a seu escritório profissional. Por outro lado, tem-se que todos os argumentos e danos suportados pela autora/apelante foram observados na quantificação da indenização, sendo o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) valor razoável e proporcional.

Sobre o tema colaciona-se aresto do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FATURA DE CONSUMO RECUPERADO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO REALIZADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE PROVA DO AUMENTO EXPRESSIVO DE CONSUMO APÓS A REGULARIZAÇÃO E DE CULPA DO CONSUMIDOR – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DE NOME EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – CONFIGURAÇÃO – VALOR – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos.

Assim, apesar dos atos da concessionária se revestirem de presunção de veracidade e legalidade, no caso concreto, não se mostra possível a recuperação de consumo pretendida, na medida em que após a alegada irregularidade, não houve alteração substancial de consumo, bem como diante da ausência de provas de que o autor fraudou o relógio medidor de energia.

Comprovada a indevida inscrição, o apelado deve ser indenizado a título de danos morais, visto que a negativação irregular de seu nome constitui manifesto ato ilícito, porquanto enseja injustos e imensuráveis constrangimentos.

Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.

(N.U 1007579-63.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)

Quanto ao pedido de alteração do marco inicial de juros de mora, tem-se que a sentença merece reparo, contudo, de forma diversa da pleiteada pelo primeiro apelante. O
decisum
estabeleceu o termo inicial de juros a data do evento danoso, apontando ser a relação extracontratual, o que restou equivocado, vez que a relação das partes é claramente contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação.

Acerca do tema:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – ENERGIA ELÉTRICA - FATURA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUTORIA IMPUTADA A PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL – MEDIDOR DE ENERGIA LOCALIZADO EM ÁREA EXTERNA NO POSTE DA DISTRIBUIDORA – RESPONSABILIDADE NÃO ATRIBUÍDA AO CONSUMIDOR – ART. 167, PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR MANTIDO – RELAÇÃO CONTRATUAL – TERMO INICIAL PARA CORREÇÃO MONETÁRIA - DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se mostra lícita a cobrança de fatura decorrente da diferença do consumo de energia elétrica, quando constatada irregularidade sem que tenha sido demonstrada a responsabilidade do consumidor pelo desvio de energia, tampouco cumpridos os requisitos dispostos pelo art. 129 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL.

“A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada”. (Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, art. 167, parágrafo único)

Afigura-se razoável manter o valor indenizatório quando fixado em patamar adequado ao caso e cumprir o duplo caráter da sanção, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Em se tratando de indenização por danos morais decorrente de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação.
” (N.U 0014435-14.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020).

Desse modo, a sentença recorrida merece reforma apenas em relação ao termo inicial de juros de mora, devendo ser mantida nos demais pontos.

Ante ao exposto,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação da Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., tão somente para alterar o marco inicial da incidência de juros de mora, que deve ser a partir da citação e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação de Marizete Santos Franca, mantendo a sentença, nos demais pontos, tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021